Tribunal: TJDFT
Processo: 0719601-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719601-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Roseane Teixeira Viana Guimarães Agravada: Braiscompany Soluções Digitais e Treinamentos Ltda Antônio Inacio da Silva Neto Fabricia Farias Campos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roseane Teixeira Viana Guimarães contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0709056-41.2023.8.07.0001, assim redigido: “Indefiro o pedido de ID 158992988, uma vez que há endereço a ser diligenciado e, repise-se, há intimação para que o autor esclareça se pretende que seja expedida carta precatória, sob pena de extinção do processo. Tenho que o simples fato de haver mandado de prisão expedido não desvincula a obrigatoriedade de cumprimento de todas as determinações do Código de Processo Civil, até porque se acaso deferido neste estágio processual a citação por edital, há possiblidade de arguição de nulidade de citação e esta acabar por ser confirmada. Intimo a parte autora para cumprir com a determinação exarada na certidão de ID 158943844, no prazo de 05 dias. Se permanecer o interesse na expedição da carta precatória, urge esclarecer que compete ao advogado da parte autora promover distribuição no Juízo Deprecado, comprovando nestes autos, no prazo improrrogável de 15 dias, sob pena de entender que houve a desistência da diligência e, consequente, julgamento pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, em relação aos réus ANTONIO INACIO DA SILVA NETO e FABRICIA FARIAS CAMPOS. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46923842), em síntese, que estão preenchidos os requisitos para a citação dos agravados via edital. Argumenta, nesse sentido, que foram infrutíferas as diligências destinadas à citação dos recorridos por meio de carta com aviso de recebimento. Assevera que os agravados estão em local incerto e não sabido, havendo, inclusive, mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor dos recorridos, ainda não cumpridos. Aduz que é desnecessária a tentativa de citação dos agravados por meio de carta precatória. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com determinação de citação dos agravados por meio de edital. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 46923848 e Id. 46923849). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar decisão que indeferiu o requerimento de citação dos recorridos por meio de edital. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente (tema 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. No caso, a recorrente pretende a reforma de decisão que indeferiu a citação dos agravados por meio de edital. A valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Basta observar que consta nos autos do processo de origem endereço ainda não diligenciado, de modo que a determinação imediata de citação dos recorridos via edital, sem o prévio esgotamento das demais modalidades, poderia gerar a invalidade do ato processual aludido, em prejuízo à própria agravante e ao regular processamento da demanda. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 22 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator